Tribunal: CARF
Processo: 19404.001331/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO ALVARES FEITAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-02
Data de publicação: 2024-05-02

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19404.001331/2009-99
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-011.630 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
02 de abril de 2024
Recorrente
MARIA ELISABETH DE DEBOC FIGUEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
DEDUÇÃO DE DESPESA MÉDICA COM PLANO DE SAÚDE.
DEMONSTRATIVO DISCRIMINATÓRIO EMITIDO PELO PLANO DE
SAÚDE.
O reconhecimento de despesas médicas com plano de saúde dependem da
apresentação de demonstrativo discriminatório emitido pelo plano de saúde
individualizando os valores por beneficiários, com o objetivo de permitir a
análise de quais valores podem ser deduzidos da base de cálculo do IRPF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Marco Aurelio de Oliveira Barbosa - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Debora Fofano dos Santos,
Fernando Gomes Favacho, Francisco Nogueira Guarita, Carlos Eduardo Fagundes de Paula,
Thiago Alvares Feital, Marco Aurelio de Oliveira Barbosa (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente processo de notificação de lançamento (fls. 5 a 10), emitido em nome
do contribuinte acima identificado em decorrência de revisão de sua Declaração de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19404.001331/2009-99
Fl. 83
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-011.630 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19404.001331/2009-99

Ajuste Anual do Imposto de Renda (DIRPF), referente ao exercício de 2008, ano-
calendário de 2007, tendo sido alterado o resultado nela apurado de imposto a restituir
no valor de R$ 3.850,89 para saldo de imposto a pagar no valor de R$ 5.891,84. O
imposto suplementar apurado, acrescido de multa de ofício e de juros de mora
calculados até 30/10/2009, perfaz um total de R$ 11.298,78.
A autoridade autuante apurou a infração Dedução Indevida de Despesas Médicas, no
valor de R$ 35.428,10. De acordo com a Descrição dos Fatos (fls. 7/8) o contribuinte
não apresentou, quando intimado, os valores discriminados por beneficiário dos
seguintes planos de saúde:
Plano de Saúde
Valor Glosado
Unimed Rio Cooperativa de Trabalho
14.141,40
Unimed Mace Cooperativa de Trabalho
5.643,00
Golden Cross Assistência Internacional
15.643,70
Total
35.428,10
Cientificado do lançamento o contribuinte ingressa com impugnação, dizendo ter
apresentado em 16/09/2009, dentro do prazo da intimação, todos os comprovantes dos
planos de saúde solicitados pela fiscalização.

A decisão de primeira instância manteve parcialmente o lançamento do crédito
tributário exigido, encontrando-se assim ementada:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2008
DEDUÇÕES. DESPESA MÉDICA.
São passíveis de dedução da base de cálculo do Imposto de Renda as despesas médicas
declaradas e devidamente comprovadas por documentação hábil e idônea, que atenda
aos requisitos legais.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

Cientificado da decisão de primeira instância em 30/09/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 29/10/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência parcial da decisão
recorrida, sustentando, em apertada síntese, que:
a) as despesas médicas com plano de saúde por beneficiário estão comprovadas
nos autos; e
b) as despesas médicas com plano de saúde foram efetivamente pagas pelo(a)
recorrente, conforme documentos juntados aos autos.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Alvares Feital - Relator(a)
Fl. 84
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-011.630 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19404.001331/2009-99

O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço
O litígio recai sobre a dedução de despesas médicas no valor de R$ 15.643,70.
Compulsando os autos, verifico que a Recorrente juntou cópias dos boletos
referentes às mensalidades glosadas. Nestes, é possível verificar que a Recorrente é a única
beneficiária dos planos de assistência à saúde discriminados, além de fazerem prova dos
pagamentos quando lidos em conjunto com os documentos apresentados na impugnação.
Devem ser, portanto, reestabelecidas as despesas glosadas.

Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-
lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Alvares Feital

Fl. 85
DF CARF MF
Original